Tribunal: TJDFT
Processo: 0700830-32.2019.8.07.0019
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0700830-32.2019.8.07.0019 EMBARGANTE: FRANKLANE GOMES FERREIRA EMBARGADO: EDILMA MARQUES DA SILVA DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88 contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: JUIZADO ESPECIAL CIVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. BRIGA ENTRE VIZINHOS. ANIMOSIDADE RECÍPROCA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido indenizatório formulado na inicial. A parte recorrente defende em seu recurso que a parte recorrida invadiu seu domicílio, tendo o insultado em frente seus familiares, o que caracteriza ato ilícito apto a ensejar reparação por danos morais. Pugna, pois, pela reforma da sentença e procedência do pedido formulado na inicial. II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça (ID 16168206). As contrarrazões não foram apresentadas (ID 16168210). III. Segundo o art. 186 do Código Civil, aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, causar dano a outrem, comete ato ilícito e, por força do disposto no art. 927 do mesmo diploma legal, fica obrigado a repará-lo. IV. In casu, a parte recorrente alega que sua vizinha, ora recorrida, invadiu seu domicílio, proferindo palavras de baixo calão e o humilhando em frente de seus familiares. A parte recorrida, por sua vez, não nega que foi à casa da parte recorrente e que, na oportunidade, se exaltou, mas justifica seu comportamento na tentativa de defender seu filho que teria sido agredido pela parte recorrente. Negou, ainda, ter invadido o imóvel. V. O vídeo acostado à inicial (ID 16168042) não demonstra que não houve efetiva invasão do imóvel, pois a câmera, como posicionada, permite verificar que o tempo todo parte do corpo da parte recorrida está em seu campo de visão. VI. Vislumbra-se que, no caso, o desentendimento teve origem em suposta agressão perpetrada pela parte recorrente contra o filho (menor de idade) da parte recorrida, que, por sua vez, no ímpeto de mãe, foi tirar satisfação da situação. É caso, pois, de hostilidade recíproca, o que afasta, como já consubstanciado na sentença, a pretendida indenização. VII. Cabe destacar ainda que, caso tenha havido excesso pela parte recorrida, tal situação não restou demonstrada nos autos, não tendo a parte recorrente se desincumbido do ônus probatório do fato constitutivo do direito que alega possuir, pois não há prova, sequer, das ofensas proferidas no momento do desentendimento. VIII. A responsabilidade civil pressupõe a comprovação inequívoca da conduta tida por ilícita, do resultado lesivo e do nexo de causalidade. Ausente qualquer deles, não há como reconhecer o dever indenizatório. IX. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC. Deixo de arbitrar honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões. X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95. (Acórdão 1308978, 07008303220198070019, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 18/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da justiça gratuita. Em suas razões recursais, a recorrente sustenta violação aos arts. 1o, III, 3o, I e IV, e 5o, I, II, III, V, X e XI, todos da CF/88. Aduz que a recorrida teria adentrado na sua casa com emprego de violência física e verbal. Conforme consignado no acórdão, a recorrente alega que a recorrida teria invadido seu domicílio, proferindo palavras de baixo calão e a humilhando perante familiares. Constou que a parte recorrida não negou ter comparecido à casa da recorrente, mas que seu comportamento exaltado se deu “na tentativa de defender seu filho que teria sido agredido pela parte recorrente. Negou, ainda, ter invadido o imóvel”. O colegiado concluiu tratar-se de hostilidade recíproca, o que afasta a pretendida indenização, e destacou a ausência de demonstração de excesso pela parte recorrida e das ofensas proferidas no momento do desentendimento. Nessa esteira, o Supremo Tribunal Federal, no exame do ARE-RG 835.833, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, DJe 26.03.2015 (Tema n. 800), decidiu que, em regra, não possuem repercussão geral as controvérsias decididas no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995, que decorrem de uma relação de direito privado revestida de simplicidade fática e jurídica, como é o caso sob exame. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 835833 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-059 DIVULG 25-03-2015 PUBLIC 26-03-2015) Ademais, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pela Turma Recursal demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável e exigiria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo (verbete sumular n. 279 do STF). Ante o exposto, INDEFIRO O PROCESSAMENTO do presente recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de fevereiro de 2021. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF